Tribunal: TJMT
Processo: 1009601-64.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009601-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), NOELI DE FATIMA PEDRO ALESSI - CPF: 019.298.739-99 (AGRAVANTE), MARLI LEITE DA COSTA - CPF: 036.458.471-89 (AGRAVANTE), MAURO LINS PONTES - CPF: 025.207.741-50 (AGRAVANTE), OSMAR JUNG - CPF: 153.703.309-30 (AGRAVANTE), TATIANE RITA ALESSI - CPF: 049.903.871-12 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA DALZOTO - CPF: 031.746.221-07 (AGRAVANTE), MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (AGRAVADO), SANDRISMAR PEREIRA SOBRINHO - CPF: 468.818.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURY APARECIDO AYALA - CPF: 602.657.369-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON OSIEL DOS SANTOS - CPF: 028.617.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON MENEZES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL SERRA GRANDE - ASG - CNPJ: 08.897.020/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMOR GONCALVES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como WALMOR GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 222.301.909-97 (TERCEIRO INTERESSADO), AGOSTINHO GARCIA DE RESENDE - CPF: 058.870.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO NEVES - CPF: 032.183.011-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENI SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR LUIZ DAPPER (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA AUGUSTA DIONISIO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GENILSON DE RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SOUZA SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ARI FARIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL MATRINCHÃ - ACRM (TERCEIRO INTERESSADO), DALMIRO MAINATE RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ MORANTE (TERCEIRO INTERESSADO), ELIFAS ISMAEL DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), FLÁVIO LIMA SIMÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL SOARES DE LARA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS CUSTODIO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINO GOULART (TERCEIRO INTERESSADO), ODERLEI RODRIGUES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO DE GOES (TERCEIRO INTERESSADO), ROZIMAR TOMAZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER CARDOSO COLINSQUE (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA APARECIDA PIEDADE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA – NÃO CABIMENTO – ERRO GROSSEIRO – ARTIGO 81 DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC somente as decisões monocráticas são impugnáveis por Agravo Interno. Por constituir erro grosseiro é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para superar o não conhecimento do Recurso nesses casos.

Não se tratando de erro escusável, e sim, de erro grosseiro e má-fé, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 81 do CPC, de 2% sobre o valor da causa.

Relatório

Agravo Interno de acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível Especializada de Direito Agrário da Comarca da Capital, que determinou o cumprimento do mandado referente à liminar deferida em Ação de Reintegração de Posse.

Os agravantes reportam-se aos mesmos argumentos lançados no Recurso Agravamental (ID 145067684).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Como relatado o Recurso foi interposto contra decisão colegiada, constituindo erro grosseiro a sua interposição no caso destes autos.

Nos termos do contido no artigo 1.021 do CPC, somente as decisões monocráticas são impugnáveis por Agravo Interno.

Por constituir erro grosseiro a sua interposição, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para superar o não conhecimento do Agravo Interno do presente caso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.

1. Incabível agravo interno contra decisão colegiada, conforme dispõem o art. 1.021 do CPC/2015 e o art. 259 do RISTJ, constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

2. Agravo interno não conhecido”
(STJ, AgInt no AgInt nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1573674-PR, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 2-3-2021).

Não se tratando de erro escusável, e sim, erro grosseiro e má-fé, incide a hipótese o artigo 81 do CPC, de modo que aplico aos recorrentes a multa de 2% sobre o valor corrigido da causa.

Posto isso,
não conheço
do Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022